Tribunal: TJDFT
Processo: 0700236-68.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. PEDIDO ABSOLUTÓRIO. ACOLHIDO. LESÃO CORPORAL GRAVE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL. FOTOGRAFIAS. TESTEMUNHAS POLICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DANO MORAL. VALOR MÍNIMO INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Existindo elementos informativos que indicam a ausência de dolo do apelante e não havendo prova judicial em sentido contrário, impõe-se a absolvição por insuficiência de provas para a condenação em relação ao crime do art. 24-A da Lei no 11.340/2006, na forma do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
2. No crime de lesão corporal grave, ainda que a palavra da vítima não tenha sido renovada em juízo, deve ser mantida a condenação quando corroborada por fotografias, laudos periciais e depoimentos judiciais de testemunhas policiais que comprovam a versão acusatória.
3. Nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, porque normalmente os delitos são cometidos longe de testemunhas presenciais, aproveitando-se o agente do vínculo mantido com a ofendida.
4. O valor arbitrado a título de reparação por danos morais deve ser reduzido para se conformar aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as condições pessoais das partes e as circunstâncias do caso concreto, servindo como reparação mínima, facultando-se à ofendida a execução no juízo cível competente e/ou a apuração dos danos materiais e morais efetivamente sofridos mediante ação própria.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.